Tribunal: TJES
Processo: 0011075-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011075-38.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO AMERICO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A partir da leitura do art. 110, §1°, do Código Penal, depreende-se que, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será regulada conforme a pena aplicada. Diante do quantum de pena aplicado (01 ano e 08 meses de reclusão), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. V do CPP, qual seja, 4 (quatro) anos
.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi publicada em 24/10/2018 e entre a publicação da decisão dos embargos de declaração com efeitos infringentes em 20/03/2019 até a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos estando configurada, pois, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

3. Prescrição reconhecida de ofício. Apelo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO AMÉRICO SILVA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela desclassificação para o crime previsto no §2°do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como pela a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5313413).

Em síntese, é o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO AMÉRICO SILVA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela desclassificação para o crime previsto no §2°do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como pela aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5313413).

Pois bem, em análise dos autos,
constato a ocorrência da prescrição intercorrente,
razão pela qual, de ofício, passo a analisá-la.

A partir da leitura do art. 110, §1°, do Código Penal, depreende-se que, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será regulada conforme a pena aplicada.

Diante do quantum de pena aplicado (01 ano e 08 meses de reclusão), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. V do CPP, qual seja, 4 (quatro) anos
.

Compulsando os autos, verifico que a sentença foi publicada em 24/10/2018 e entre a publicação da decisão dos embargos de declaração com efeitos infringentes em 20/03/2019 até a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos estando
configurada, pois, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer

a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade intercorrente
, na forma dos arts. 110, §1º e 109, inc. V do CPB,
PARA QUE SEJA JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE BRUNO AMÉRICO SILVA
para o delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 com fulcro no art. 107, inc. IV do Código Penal
e JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.